Tribunal: STF
Processo: ARE 1524545
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Julio Cezar Nalim Salinet contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, à anotação de que aplicáveis os enunciados 280 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PLEITO DE NULIDADE DE ACORDO FIRMADO EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE BENS CONSTRITOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO POPULAR PROPOSTA CONTRA ATO BILATERAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO POPULAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. MAIORIA.



    O recorrente alega que “a legitimação do recorrente decorre da própria Constituição Federal (artigo 5°, inciso LXXIII), ao permitir que a ação popular possa ser ativada por ‘qualquer cidadão’. Sendo assim, o requisito do legítimo interesse de agir deveria ser examinado conforme as regras diferenciadas do microssistema específico, criado para reger as demandas de interesse coletivo em sentido lato, entre elas a ação popular (Lei n° 4.717/1965) e ação civil pública (Lei n° 7.347/1985). O vistoso error in judicando cometido nas instâncias ordinárias conduziu a julgamento ofensivo à ordem constitucional, que autoriza qualquer cidadão a defender interesses coletivos através de ação popular.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem confirmou a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, em razão da ausência de interesse de agir do autor, ora recorrente.



    Observo Tribunal Estadual, para decidir a causa, amparou-se notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 4.717/1965), o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA STF 279. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. 



    1. As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 



    2. O exame da violação do art. 5º, LXXIII, da CF, no caso, demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula STF 279), bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.717/65 e CPC), hipóteses inviáveis em sede extraordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 736.336 AgR, ministra Ellen Gracie, DJe de 17 de maio de 2011 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.380.605 AgR, ministro Luiz Fux, DJE de 1º de julho de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente